Tribunal: TJSP
Processo: 0020455-25.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Receptação
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito policial para apuração da prática de receptação. Feito distribuído originariamente para a 2a Vara Judicial de Paraguaçu Paulista. Determinação de redistribuição dos autos a 3a Vara Criminal de Assis, sob o argumento de que este juízo expediu mandado de busca e apreensão que culminou na descoberta dos fatos relacionados à receptação. Fato que se reveste

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito policial para apuração da prática de receptação. Feito distribuído originariamente para a 2a Vara Judicial de Paraguaçu Paulista. Determinação de redistribuição dos autos a 3a Vara Criminal de Assis, sob o argumento de que este juízo expediu mandado de busca e apreensão que culminou na descoberta dos fatos relacionados à receptação. Fato que se reveste dos caracteres de infração penal ainda não levado formalmente ao conhecimento do juízo por meio de denúncia. Definição da capitulação legal da conduta que se mostra prematura. Conflito de atribuições que deve ser dirimido pelo Procurador Geral de Justiça. Conflito de jurisdição não conhecido, com determinação.